Tribunal: TJDFT
Processo: 0703663-29.2019.8.07.0017
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PACTO ANTENUPCIAL. ADOÇÃO DO REGIME DA SEPARAÇÃO CONVENCIONAL DE BENS. SÚMULA 377/STF. INAPLICABILIDADE. PARTILHA DE BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS DO ESFORÇO COMUM PARA A AQUISIÇÃO DOS BENS APONTADOS NA INICIAL. MEAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. De acordo com o artigo 1.687 do Código Civil, “Estipulada a separação de bens, estes permanecerão sob a administração exclusiva de cada um dos cônjuges, que os poderá livremente alienar ou gravar de ônus real”.
2. Não demonstrada a ocorrência de vício de consentimento na celebração do pacto antenupcial ajustado entre as partes por ocasião do casamento, deve prevalecer a separação de bens e as respectivas regras estabelecidas pelos cônjuges.
3. O regime da separação convencional de bens, livremente adotado pelos nubentes, mediante pacto antenupcial, não se confunde com o regime da separação obrigatória de bens, que é imposto de forma cogente pela legislação (artigo 1.641 do Código Civil).
4. Consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a aplicabilidade do Verbete da Súmula n. 377 da Corte Suprema restringe-se ao regime de separação obrigatória de bens, não incidindo nas hipóteses de separação convencional.
5. Não havendo, no acervo probatório constante dos autos, elementos de prova aptos a demonstrar a efetiva contribuição financeira do autor para a constituição de patrimônio na constância do casamento, tem-se por inviabilizado o acolhimento do pedido de partilha dos bens de propriedade exclusiva da parte ré, por força do regime adotado em pacto antenupcial.
6. Apelação Cível conhecida e não provida. Honorários recursais majorados.